Tribunal: TJES
Processo: 5000104-04.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-04.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: EDIMILSON INACIO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000104-04.2022.8.08.0044

RECORRENTE:
NEON PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO
: EDMILSON INÁCIO DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora,
em síntese, alega que
que realizou financiamento de veículo junto a instituição BV e recebeu uma suposta mensagem no WhatsApp, oferecendo desconto para quitação integral do seu financiamento no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo-lhe encaminhado boleto para pagamento, via WhatsApp. Contudo, tomou conhecimento que havia sido vítima de golpe, tendo em vista que permaneceu recebendo cobranças a respeito da dívida supostamente paga.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial:
“condenar solidariamente os requerido na restituição da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) que deverá sofrer correção monetária e juros legais de 1% ao mês a contar da citação. CONDENO os requeridos solidariamente ao pagamento do valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, em favor dos requerentes que possuem solidariedade ativa, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.”.

3.
NEON PAGAMENTOS S.A interpôs recurso inominado, em que alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta pela inexistência de qualquer ato ilícito praticado por sua parte, porquanto igualmente vítima do golpe perpetrado por terceiros, de modo que não persiste sua responsabilidade.

4.
Em relação à responsabilidade da requerida, não observo nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo autor e a conduta da instituição, não sendo possível obrigar que essa responda pelos danos alegados, uma vez que a parte requerente não comprovou nos autos que recebeu o boleto falsificado por canal oficial do banco, prova essa que poderia ser facilmente obtida pelos consumidores, pois poderia ser apresentada uma captura de tela com o número do contato, o que não foi feito.

5. No caso, entendo que a situação narrada nos autos assemelha-se ao tradicional golpe do boleto falso, no qual golpistas se passam por instituições financeiras, entram em contato com clientes e enviam boletos fraudulentos para serem pagos.

6. Nesse sentido vem se formando a jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADA RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA POR GOLPE DE BOLETO FALSO - TESE REJEITADA - PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO AO NEGOCIAR SEU DÉBITO VIA APLICATIVO WHATSAPP, DEIXANDO DE OBSERVAR OS CUIDADOS MÍNIMOS QUE REQUEREM OPERAÇÕES DESTE JAEZ - BOLETO QUE SEQUER TINHA COMO BENEFICIÁRIO A CASA BANCÁRIA RÉ - PARTE AUTORA QUE CONFESSA TER OBSERVADO INCONSISTÊNCIAS NA OPERAÇÃO E AINDA ASSIM PROSSEGUIU COM O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - "
Impossível para a ré se responsabilizar por atos praticados em toda rede mundial de computadores, mesmo que em seu nome, não havendo aqui que se falar em falha no dever de segurança, mas sim em desatenção do consumidor ao efetuar o pagamento da compra. Tal falha se daria se a ação tivesse ocorrido dentro do sitio da empresa, onde deve sim responder por eventuais falhas ou ação de terceiros,
devendo investir na segurança da atividade que lhe garante lucro [...] (TJPR, Recurso Inominado nº 1. 0007906-08.2016.8.16.0148, rel. Des. Michela Vechi Saviato, j. em 11-12-2017) (TJSC, Apelação Cível nº 0302988-80.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2019). (TJSC - AC 0301775-39.2019.8.24.0075 - Rel. Des. Mariano do Nascimento - J. 07.11.2019) (original sem destaque)

7. Desse modo, não comprovado o ato ilícito por parte da recorrente, não existe dano moral indenizável.

8. Recurso
CONHECIDO
e que se dá
PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

9. Sem custas e honorários ante o provime
nto do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)